Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-67.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001078-67.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.954.941-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (ASSISTENTE), WEIDER CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.086.771-73 (ASSISTENTE), CLAUDENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 106.391.724-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
BRANCA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INACOLHIMEN
T
O
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE,
NA
FASE
EXTRAJUDICIAL
, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE –
DEPOIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2.
DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

–
3.
RECURSO
DESPROVIDO
E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade
dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
)
e, quando aplicada em descompasso,
a sanção exacerbada
deve
ser abrandada.

3.
Recurso
desprovido e adotada providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Dias Alves dos

Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Jaciara
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001078-67.2021.8.11.0010
, conden
ando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma
branca
(art. 157, § 2º, II
VI
I, do Código Penal)
à pena de
5

(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e
87
(
oitenta e sete
) dias-multa
.

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
126101151
, postula

a
sua absolviç
ão
em relação
ao
delito

acima referido
,
sob a alegação de que

as provas produzidas são insuficientes à sua condenação,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
126101156
,

requer

o
des
provimento
do

vertente

recurso
.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
126508656
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
126100665
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de março de 2021, por volta das 03h00min, na residência localizada na Rua
Jurucê
, Bairro Planalto, “Comida Caseira Dorinha, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS e um indivíduo não identificado, em concurso de pessoas, mediante violência à pessoa, e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram para si coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente à
vítima
Claudenilson
José da Silva
.

Deflui do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS e um indivíduo não identificado chegaram à residência da
vítima
Claudenilson
José da Silva
chutando e abrindo a porta do imóvel.

É dos autos que o denunciado MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS ameaçou a
vítima
Claudenilson
José da Silva
, dizendo: “vou te matar, vou te matar”, e o indivíduo não identificado, munido com uma arma branca, tipo faca, foi em direção ao ofendido para agredi-lo.

Incontinenti, o denunciado MATEUS DIAS ALVES DOS SANTOS subtraiu o aparelho celular da
vítima
Claudenilson
José da Silva
, que estava ao lado do travesseiro, enquanto o indivíduo não identificado o ameaçava com a faca.

Ato contínuo, a
vítima
Claudenilson
José da Silva
correu para a quitinete vizinha e gritou por socorro, oportunidade em que o denunciado MATEUS DIAS A
LVES DOS SANTOS empreendeu fuga.

Durante a manhã, a
vítima
Claudenilson
José da Silva
compareceu à Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência, motivo pelo qual a equipe policial se deslocou até o lava-jato onde o denunciado trabalha e lograram êxito em prendê-lo.

[
...
]

Destaques no original

A
existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e corrupção de menor
encontra lastro
no

auto de prisão em flagrante (ID 126100650)
; no

boletim de ocorrência (ID
126100651
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
, porquanto
embora tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
sua
participação

na empreitada criminosa
em apuração
,
até porque
, na fase policial,
ele
admitiu ter se dirigido até a residência da vítima na companhia de outra pessoa
–
da qual
não se recorda o nome e
nem o apelido – e

ter entrado
no
imóvel
;
alega
ndo, todavia,
ter ido até lá para “beberem pinga” e nega ter subtraído qualquer objeto pertencente à vítima
, consoante se infere deste trecho
do
interrogatório
que
prest
ou
na fase administrativa:

[...]

QUE TRABALHA NO LAVA JATO 364 DE LAVADOR POR CERCA DE TRÊS MESES; QUE CONHECE CLAUDENILSON JOSÉ DA SILVA, POIS TRABALHAM JUNTOS NO MESMO LAVADOR; QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS DISSE: ASSUME TER IDO ATÉ A CASA DE CLAUDENILSON NA COMPANHIA DE UMA PESSOA NÃO IDENTIFICADA, QUE NÃO SABE DIZER O NOME NEM MESMO APELIDO DESSA PESSOA; QUE ENCONTROU ESSA PESSOA NA RUA E POR "COINCIDÊNCIA" ESSE RAPAZ CHAMOU O INTERROGADO PARA IR ATÉ A CASA DE CLAUDENILSON PARA BEBEREM PINGA. QUE DISSE QUE NÃO IRIA ATÉ A CASA DE CLAUDENILSON ALEGANDO QUE HAVIA BRIGADO COM CLAUDENILSON NA NOITE PASSADA E QUE POR CAUSA DA BRIGA ACABOU BATENDO EM CLAUDENILSON E SENDO PRESO PELA POLÍCIA, SENDO LIBERADO NA MANHÃ; QUE APÓS, ENTÃO O INTERROGADO RESOLVEU IR NA CASA DE CLAUDENISLON COM ESSE RAPAZ, AMBOS DE A PÉ E DE BAIXO DE GAROA; QUE NÃO SABE DIZER O HORÁRIO QUE ERA; CHEGANDO NA CASA, O INTERROGADO FICOU NO PORTÃO ENQUANTO O OUTRO RAPAZ FOI NA PORTA DA CASA; QUE O INTERROGADO DISSE TER VISTO QUE A PORTA ESTAVA MEIO ABERTA. QUE EM NENHUM MOMENTO FOI ARROMBADA; QUE ESSE RAPAZ ENTROU NA CASA E ENTÃO O INTERROGADO FOI EM DIREÇÃO A PORTA DE ENTRADA DA CASA; QUE ASSIM QUE CLAUDENILSON VIU-O, COMEÇOU A GRITAR "SOCORRO, SOCORRO" QUE O INTERROGADO TENTOU CONVERSAR COM CLAUDENILSON MAS QUE ELE NÃO DEU ATENÇÃO; APÓS O INTERROGADO SAIU DO LOCAL NA COMPANHIA DAQUELE OUTRO RAPAZ MAS, QUE FORAM EMBORA POR RUAS DIFERENTES; QUE EM NENHUM MOMENTO VIU ESSE RAPAZ COM FACA, DISSE TER VISTO APENAS COM UM VIDRO DE PINGA 51 SOBRE A CAMISETA; NEGA TER SUBTRAÍDO O APARELHO CELULAR DE CLAUDENILSON, NEGA TER AMEAÇADO CLAUDENILSON DE MORTE COM FACA. QUE HOJE CEDO ESTAVA EM SEU SERVIÇO QUANDO ENTÃO FOI PRESO PELA POLÍCIA. É O QUE TEM A DECLARAR.

[...].

(
Mateus Dias Alves
d
os Santos
,
interrogatório
na fase policial
visto no
ID
12600655
).
Desta
ques no original

Não
obstante
em juízo
tenha
exercido seu direito de permanecer calado
,
vê-se do
seu primeiro interrogatório
que o apelante confirmou todos os fatos periféricos narrados pela vítima, negando tão somente a subtração e a grave ameaça, devendo ser registrado,
outrossim
, que ele relatou até mesmo a briga que
tivera
com a
vítima no dia anterior, citando as lesões por
ele
provocadas no ofendido e o fato de ter sido preso e liberado em seguida
.

Ocorre que, a versão apresentada pelo apelante

no sentido de que foi à residência da vítima apenas para ingerirem bebida alcóolica
está isolada nestes
autos
,
porqu
e
a
prática do aludido
roubo

ressai incontestável
dos elementos de convicção
produzido
s
na instrução processual
, especialmente pelo depoimento
da vítima
Claudenilson
José
d
a Silva
que,
à
autoridade policial
, relatou de forma minuciosa o fato delituoso e
apontou
o recorrente

como autor da subtração patrimonial
narrada na peça acusatória
, segundo se extrai desta parte
das afirmações
da
referida
testemunha:

[...]

QUE o declarante nesta data procurou esta unidade policial por volta das 08:30
hs
da
manha
informando que nessa madrugada por volta das 03:00
hs
da madrugada estava em sua
kitnet
dormindo quando MATEUS chegou chutando e abrindo a porta de entrada da kit net do declarante; QUE MATHEUS estava na companhia de um outro indivíduo não identificado, sabendo apenas que era alto de cor morena e porte forte; QUE o declarante dorme com a luz acesa do quarto; QUE perguntou a MATHEUS o que ele queria, que que estava acontecendo?? QUE MATHEUS falou "vou te matar, vou te matar"; QUE o suspeito não identificado estava em posse de uma faca, QUE foi em direção do declarante para furá-lo e o declarante correu gritando pedindo "socorro
socorro
estão tentando me matar" QUE viu MATHEUS pegando o celular que estava em cima da cama ao lado do travesseiro enquanto o outro suspeito ameaçava-o com uma faca; QUE o declarante correu para uma das outras
kitnets
pedindo socorro enquanto os suspeitos evadiram do local a pé e de baixo de chuva. QUE o declarante disse ter emprestado celular de populares para ligar para a polícia militar, mas que eles não foram alegando que estavam em ocorrência; QUE após com muito medo, o declarante retornou para a casa para dormir. e logo que amanheceu procurou a delegacia de
policia
para registrar a ocorrência. QUE conhece MATHEUS do serviço na qual trabalham, QUE na noite anterior disse que MATHEUS agrediu-o fisicamente lesionando o seu rosto pelo fato de MATHEUS ter pedido novamente dinheiro para comprar drogas e o declarante ter negado a dá-lo; QUE MATHEUS é usuário de drogas. QUE até o presente momento não localizou a sua carteira com documentos pessoais nem mesmo o aparelho celular. QUE o declarante não retornou ao serviço devido as agressões no rosto; É o que tem a declarar.
[...].

(
Claudenilson
José
d
a Silva
, vítima – depoimento
extra
judicial
visto no
ID
126100654
).
Destaques no original

Em que pese
Claudenilson

José
não ter sido ouvid
o
na fase judicial, o depoimento que el
e

deu
na fase investigativa foi confirmad
o
pelos policiais civis que o atenderam na Delegacia de Polícia e
empreenderam
diligencia
s para prender o
apelante
no dia dos fatos
, conforme se vê
destes
trechos
das
declarações
que os agentes públicos prestaram na primeira fase da persecução penal
:

[...]
que chegou para trabalhar e
Claudenilson
já estava na delegacia; que ele falou que ouviu barulho na quitinete quando Mateus e outro indivíduo estouraram a porta; que o outro indivíduo estava com a faca falando que iria matar a vítima; que a vítima assustada saiu correndo e deixou o celular na cama; que subtraíram o celular da vítima; que o

celular não apareceu não; que segundo o
Claudenilson
eles meteram o pé na porta e entraram na casa; que ele dormia com luz acessa e reconheceu o Mateus; que a vítima conhecia o Mateus; que no dia anterior ele estava ingerindo bebida alcóolica e Mateus pediu dez reais para comprar drogas; que eles brigaram e foram conduzidos à Delegacia; que
Claudenilson
com medo do Mateus não representou e foram liberados os dois; que segundo a vítima teve uma briga antes deste fato; que no dia da briga do posto, da ingestão de bebida alcóolica, o Mateus pegou a carteira e o dinheiro do mesmo; que ele falou que não mencionou nada da carteira porque ficou com medo do Mateus; que disse que até iria mudar de cidade e não deixar endereço porque Mateus é perigoso; que o primeiro fato era de madrugada também; que foi no dia seguinte que Mateus adentrou em sua casa em companhia de outro; que foi o dia que quebraram a porta lá e subtraíram o celular; que
Claudenilson
falou que iria mudar para Rondonópolis e iria ligar para passar o endereço dele; que não tiveram mais contato com ele; que segundo ele, iria voltar a morar em Rondonópo
lis, com medo do Mateus; [...].
(
T
estemunha
Weider

Chamos

d
e Arruda, policial civil – fase investigativa, trechos
de seu depoimento
retirados da sentença
condenatória visto no
ID 126100780).

[...]

que é plantonista na Delegacia de Jaciara e no dia da ocorrência recebeu o plantão e já teve a visita do
Claudenilson
, visitando a delegacia e denunciando o roubo; que ele falou que por volta das três horas da manhã acordou com duas pessoas chutando a porta e adentrando sua casa; que anunciaram roubo e um dos indivíduos estava em posse de uma faca; que levaram seu celular; que ele falou que um dos suspeito é o Mateus; que a vítima disse que conhecia o Mateus; que ele disse que Mateus devia estar no lava-jato onde trabalha; que parece que já trabalharam juntos; que Mateus, um dia antes, já teria agredido a vítima
Claudenilson
e ele resolveu não representar; que esta outra pessoa não conseguiu identificar porque não conhecia; que Mateus seria um dos autores; a vítima disse que o Mateus foi até a sua residência e roubou seu celular junto com outra pessoa; que foram no trabalho do Mateus pela manhã, antes das nove da manhã; que não foi encontrado o celular; que inclusive Mateus
negou que pegou o celular; que de início ele negou a ida na casa do
Claudenilson
, mas na delegacia ele confirmou, porém, disse que não pegou o celular; que posteriormente ele confirmou que teria ido à casa, porém, não teria pego o celular; que ele não disse o motivo de ter ido até a casa; que as agressões foram no dia anterior; que o outro escrivão falou este rapaz teve aqui ontem e não quis representar o Mateus; que
Claudenilson
falou que quem estava com a faca era outra pessoa, que não soube identificar; que ele disse que a ameaça foi feita pelos dois; que esta outra pessoa falava que iria mata-lo, com a faca na mão; que a vítima falou que os dois o ameaçaram de morte; que disse que levou só o celular; que eles intimidaram ele, mas a vítima começou a gritar por socorro; que não sabe se eles intimidaram com os gritos de socorro e saíram; que
Claudenilson
denunciou que por volta das três da manhã estava dormindo e eles teriam chutado a porta e ameaçaram o mesmo dentro da casa; que segunda a vítima a porta não tinha uma tranca definida, mas estava fechada e eles bateram com os pés e abriram a porta; que neste dia ele deixou claro porque motivo aconteceu isto; que tem conhecimento de que no dia anterior ele sofreu lesão e não quis representar; que durante o trabalho da prisão, o celular não foi encontrada; que a outra pessoa não conseguiram identificar, porque nem a vítima relatou e nem o Mateus informou quem seria a outra pessoa que estava com ele; que
Claudenilson
no dia que fez o flagrante, estaria indo para Rondonópolis para morar lá, não tendo um endereço correto; que ele se comprometeu em enviar o novo endereço para o escrivão, mas não sabe se ele o
enviou
;
[...].

(
T
estemunha
Demilson
Carrasqueira
d
e Sousa
, policial civil – fase investigativa, trechos
de seu depoimento
retirados da sentença
condenatória visto no
ID 126100780).

Além disso, impõe-se ressaltar que inexistem nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da
vítima
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de sua parte em atribuir falsamente o delito de roubo
em apuração
ao apelante,
motivo pelo qual
as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial
, tal como entendeu
este Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua
versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)

(
TJMT
N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).

Destacamos

E
em relação ao depoimento p
restado pelos policiais civis é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes
públicos
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Destaque-se, ademais, que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução
process
ual
, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na
sentença condenatória
, daí por que
a versão apresentada
pelo recorrente
não se coaduna com a dinâmica descrita pela vítima no dia do ilícito
, e nem mesmo com os detalhes que
esta
deu quan
d
o
foi
interrogado pela autoridade policial
.

Por conseguinte,
considerando que o relato extrajudicial da vítima foi confirmado integralmente em
j
uízo
pelos depoimentos
d
o
s policiais civis, em atenção ao art. 155 do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que
há provas judicializadas
suficientes
para ensejar a condenação do
apelante

pelo delito que lhe é imputado
.

Com efeito
, não se pode olvidar que o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar
de forma escorreita a
sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante
, como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez
o
prolatora da sentença condenatória, pois não há
dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que
tenha
concorr
ido
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

No entanto, no
que tange
à
pena de multa,
esta deve ser redimensionada de ofício, e
is que
estabelecida

apenas na terceira fase da dosimetria da pena, em 87 (oitenta e sete) dias-multa,
em completo descompasso com o posicionamento firmado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça que, sobre o tema, aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Acerca do tema, deve ser ressaltado ainda,
que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ
- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal
.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

No caso destes autos,

vê-se que
a pena-base
privativa de liberdade
foi aplicada no mínimo legal e sobre ela incide apenas a causa de aumento de pena
, fixada na
fração de 1/3 (um terço) pelo cometimento do crime em concurso de agentes
e emprego de arma branca
, daí por que deve ser retificada

de ofício
a pena de
multa para 1
3
(
treze
) dias-multa.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao recurso de
Mateus Dias Alves dos

Santos
. Contudo, de ofício, redimensiono a pena de multa para
13 (treze) dias-multa
,

mantendo inalterad
os os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022